Tribunal: STF
Processo: HC 72080
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS. PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSAO PUNITIVA.
REITERAÇÃO.  PEDIDO  PREJUDICADO.  FIXAÇÃO  DA  PENA.  ERRO MATERIAL.
ALEGAÇÃO PROCEDENTE.
         I - Prescrição da pretensão punitiva. Reiteração da alegação
apresentada no HC 71.302. Pedido prejudicado.
         II  - Fixação da Pena.  Erro material na parte conclusiva da
sentença. Alegação procedente.
         Ordem  parcialmente concedida para fixar a pena privativa de
liberdade  do paciente,  pelo  latrocinio, em  vinte  e dois  anos de
reclusão.